Tribunal: TJMT
Processo: 1011528-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011528-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), JESIEL SOUSA OLIVEIRA - CPF: 065.618.211-30 (AGRAVADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011528-26.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADO:
JESIEL SOUSA OLIVEIRA.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO. SEGURO COLETIVO. DOCUMENTOS EM PODER DA ESTIPULANTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército – FHE, sob o fundamento de que os documentos relativos à contratação securitária estariam sob a guarda das seguradoras demandadas. A agravante sustenta a impossibilidade de apresentação dos documentos, por estarem em poder de terceiro, apontando risco de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício a terceiro para obtenção de documentos relevantes à instrução probatória, quando demonstrada a plausibilidade de que não se encontram em poder da parte, à luz do princípio da cooperação e do direito à prova.

III. Razões de decidir

3. O modelo processual cooperativo, consagrado no art. 6o do CPC, impõe atuação conjunta das partes e do magistrado na construção do acervo probatório, afastando interpretação rígida e isolada das regras de distribuição do ônus da prova.

4. A conjugação dos arts. 369 e 370 do CPC evidencia que o direito à prova abrange a possibilidade de intervenção judicial para viabilizar a obtenção de elementos relevantes, inclusive mediante requisição a terceiros.

5. Havendo plausibilidade de que os documentos estejam sob a guarda da estipulante do seguro coletivo, mostra-se inadequada a imputação exclusiva do ônus probatório à seguradora, sob pena de imposição de encargo excessivo.

6. A negativa de diligência probatória útil e proporcional configura restrição indevida ao direito de defesa e aproxima-se da vedada prova de impossível ou excessiva dificuldade.

7. A medida requerida é simples, não protelatória e adequada ao esclarecimento dos fatos controvertidos, inexistindo prejuízo à duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para determinar a expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército – FHE, assegurado o contraditório.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a expedição de ofício a terceiro para obtenção de documentos relevantes à prova, quando demonstrada a plausibilidade de que não se encontram em poder da parte. 2. A negativa injustificada de tal medida viola o princípio da cooperação processual e pode configurar imposição de ônus probatório excessivo.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011528-26.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADO:
JESIEL SOUSA OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária no 1060470-10.2019.8.11.0041, ajuizada por
Jesiel Sousa Oliveira
, que indeferiu a expedição de ofícios à Fundação Habitacional do Exército – FHE.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre o pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente, no valor de R$ 121.993,08 (cento e vinte e um mil, novecentos e noventa e três reais e oito centavos).

Na decisão agravada, proferida em sede de saneamento, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofícios à FHE, ao fundamento de que os documentos pretendidos estariam sob a guarda das próprias seguradoras demandadas, cabendo-lhes, portanto, o ônus de sua apresentação, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão configura cerceamento de defesa, porquanto os documentos requeridos não se encontram sob sua posse, sendo de responsabilidade da estipulante do seguro coletivo.

Aduz que tais elementos são indispensáveis para a adequada instrução do feito, especialmente para delimitação das coberturas contratadas, capital segurado e condições da apólice, bem como para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, ainda, que o indeferimento da prova inviabiliza o cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, podendo ensejar prejuízo irreparável, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para determinar a expedição dos ofícios pleiteados.

O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de ausência, em juízo de cognição sumária, dos requisitos autorizadores da medida.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contraminuta, na qual suscita, preliminarmente, o não cabimento do recurso, ao argumento de ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que não há cerceamento de defesa, uma vez que os documentos deveriam estar sob a guarda das seguradoras, bem como que o Magistrado possui discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar.

Egrégia Câmara:

No que tange ao cabimento do recurso, verifica-se que, embora o rol do art. 1.015 do CPC seja, em regra, taxativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, firmou entendimento no sentido de sua taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação.

No caso concreto, a controvérsia envolve o indeferimento de prova reputada essencial pela parte agravante.

Tal circunstância, em tese, pode ensejar prejuízo irreparável, caso a instrução probatória se encerre sem a produção da prova pretendida.

Assim, reputo presente a hipótese de cabimento do agravo de instrumento,
afastando a preliminar suscitada pelo agravado.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a expedição de ofícios à Fundação Habitacional do Exército – FHE, sob o fundamento de que os documentos pretendidos estariam sob a guarda das seguradoras demandadas.

A agravante sustenta que os documentos não se encontram sob sua posse, sendo indispensáveis ao cumprimento do ônus probatório e à adequada delimitação da cobertura securitária, sob pena de cerceamento de defesa.

O agravado, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de inexistência de ilegalidade na decisão, invocando o poder instrutório do Magistrado.

Pois bem.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a agravante pretende a obtenção de documentos vinculados à adesão securitária, condições contratuais e informações funcionais do segurado, os quais, segundo sustenta, encontram-se sob a guarda da estipulante do seguro coletivo – Fundação Habitacional do Exército.

A decisão agravada, por sua vez, partiu da premissa de que tais documentos estariam sob a esfera de disponibilidade das seguradoras, atribuindo-lhes o ônus de sua apresentação.

Todavia, a solução da controvérsia não pode se limitar à aplicação mecânica da regra de distribuição do ônus da prova.

Com efeito, o processo civil contemporâneo é orientado pelo
princípio da cooperação
(art. 6o do CPC), segundo o qual todos os sujeitos processuais devem atuar em conjunto para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Já sob a ótica
sistemática
, a interpretação conjugada dos arts. 6o, 369 e 370 do CPC revela que o direito à prova não se esgota na iniciativa das partes, cabendo ao juiz atuar de forma ativa e cooperativa na construção do acervo probatório.

Nesse contexto, a negativa de expedição de ofício, quando demonstrada a plausibilidade de que os documentos estejam em poder de terceiro e sejam relevantes à solução da controvérsia, revela-se incompatível com o modelo cooperativo de processo.

Ademais, a alegação de que tais documentos estariam sob a guarda da estipulante encontra respaldo na própria dinâmica dos contratos de seguro coletivo, circunstância que, ao menos em juízo de probabilidade, fragiliza a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Importa destacar que não se trata de transferir indevidamente o ônus probatório, mas de viabilizar o seu cumprimento por meio adequado e legítimo.

Negar tal possibilidade implicaria impor à parte agravante verdadeiro ônus probatório excessivo, aproximando-se da vedada prova diabólica, em afronta ao devido processo legal substancial.

Ainda, não se verifica caráter protelatório na diligência requerida, tampouco prejuízo à duração razoável do processo, sendo medida simples e apta a contribuir para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Á vista desse cenário, entendo que a decisão agravada merece reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército – FHE, a fim de que apresente os documentos indicados pela agravante, assegurando-se às partes o contraditório sobre as informações prestadas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026